Tribunal: STF
Processo: ADI 7701
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de concessão de medida cautelar, proposta pelos partidos políticos Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), Rede Sustentabilidade e Partido dos Trabalhadores (PT), conjuntamente com a Central Única dos Trabalhadores (CUT) e com a Confederação Nacional dos Trabalhadores Assalariados e Assalariadas Rurais (CONTAR), em face “do Art. 1º, caput e § 1º; Art. 2º ,caput e inciso VI, “a; b; c”; Art. 3º, § 10; Art. 4º, caput e § 2º, § 3º, § 4º; Art. 5º; Art. 6º; Art. 7º; Art. 16º, caput e §1º à §5º; Art. 17; Art. 27; Art. 28; Art. 29; Art. 30, §2º, Art. 39; Art. 49; Art. 50, caput e inciso de I a VI e Art. 65, inciso I, todos da Lei nº 14.785/2023” (e-doc. 1, p. 2).



    2. Eis o teor dos dispositivos impugnados:



    “Art. 1º A pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem, a rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e das embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, de produtos de controle ambiental, de seus produtos técnicos e afins são regidos por esta Lei.



    § 1º Os produtos e os agentes de processos físicos, químicos ou biológicos destinados ao uso nos setores de proteção de ambientes urbanos e industriais são regidos pela Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976.



    (...)



    Art. 2º Para os efeitos desta Lei, consideram-se:



    (...)



    VI - análise dos riscos: processo constituído pelas seguintes fases:



    a) avaliação dos riscos: caracterização científica e sistemática da natureza e da magnitude dos riscos à saúde humana e ao meio ambiente resultantes da exposição a determinadas substâncias ou produtos, cujo processo inclui a identificação do perigo, a avaliação da dose-resposta (caracterização do perigo), a avaliação da exposição à substância e a caracterização do risco;



    b) comunicação dos riscos: transmissão de informações relativas a perigos e a riscos, bem como a fatores relacionados com riscos e com a percepção do risco, especialmente as pertinentes ao manuseamento e à aplicação de agrotóxico e de produtos de controle ambiental, bem como ao estabelecimento de requisitos mínimos de saúde e segurança no local de trabalho para precaver os riscos decorrentes da exposição dos trabalhadores a esses produtos, e as medidas preventivas, gerais e específicas, para a redução desses riscos;



    c) gestão dos riscos: processo decorrente da avaliação dos riscos, que consiste em ponderar fatores econômicos, sociais e regulatórios, bem como os efeitos sobre a saúde humana e o meio ambiente, em consulta às partes interessadas, levados em conta a avaliação dos riscos e outros fatores legítimos, e, se necessário, em selecionar opções apropriadas para proteger a saúde e o meio ambiente;



    (...)



    Art. 3º Os agrotóxicos, os produtos de controle ambiental, os produtos técnicos e afins, de acordo com as definições constantes do art. 2º desta Lei, somente poderão ser pesquisados, produzidos, exportados, importados, comercializados e utilizados se previamente autorizados ou registrados em órgão federal, nos termos desta Lei.



    (...)



    § 10. Proceder-se-á à análise de risco para a concessão dos registros dos produtos novos, bem como para a modificação nos usos que implique aumento de dose, inclusão de cultura, equipamento de aplicação ou nos casos de reanálise.



    (...)



    Art. 4º É estabelecido o órgão federal responsável pelo setor da agricultura como o órgão registrante de agrotóxicos, de produtos técnicos e afins, bem como o órgão federal responsável pelo setor do meio ambiente como o órgão registrante de produtos de controle ambiental, de produtos técnicos e afins.



    (...)



    § 2º O processo decisório de gestão de riscos será fundamentado na análise de riscos nos processos de registro de agrotóxicos, de produtos de controle ambiental, de produtos técnicos e afins.



    § 3º É proibido o registro de agrotóxicos, de produtos de controle ambiental e afins que apresentem risco inaceitável, observado o disposto no § 1º deste artigo, para os seres humanos ou para o meio ambiente, por permanecerem inseguros, mesmo com a implementação das medidas de gestão de risco.



    § 4º A análise dos riscos é obrigatória para a concessão de registro de agrotóxicos e de produtos de controle ambiental.



    (...)



    Art. 5º Compete ao órgão federal responsável pelo setor da agricultura:



    I - analisar propostas de edição e de alteração de atos normativos sobre as matérias tratadas nesta Lei e promover ajustes e adequações considerados cabíveis quanto aos agrotóxicos;



    II - apoiar tecnicamente os órgãos competentes no processo de investigação de acidentes e de enfermidades verificados nas atividades com uso de agrotóxicos, de produtos técnicos e afins;



    III - autorizar e emitir o documento eletrônico de RET para a realização de pesquisa e desenvolvimento de novos agrotóxicos, de novos produtos técnicos e afins e estabelecer as medidas de segurança que deverão ser adotadas, bem como auditar os registros já expedidos;



    IV - conceder os registros e as autorizações de agrotóxicos para os fins previstos no caput do art. 1º desta Lei;



    V - dar publicidade no seu sítio eletrônico aos pleitos de registro de agrotóxicos em até 30 (trinta) dias após a submissão pelo registrante, bem como à conclusão das avaliações;



    VI - definir e estabelecer prioridades de análise dos pleitos de registro de agrotóxicos para os órgãos federais responsáveis pelos setores da saúde e do meio ambiente;



    VII - analisar e homologar os pareceres técnicos apresentados nos pleitos de registro de produtos técnicos, de produtos equivalentes, de pré-misturas, de produtos formulados e de produtos genéricos, conforme as análises de risco à saúde e ao meio ambiente, e divulgar em seu sítio eletrônico;



    VIII - monitorar conjuntamente com o órgão federal responsável pelo setor da saúde os resíduos de agrotóxicos em produtos de origem vegetal.



    Art. 6º Compete ao órgão federal responsável pelo setor da saúde:



    I - apoiar tecnicamente os órgãos competentes no processo de investigação de acidentes e de enfermidades verificados nas atividades com uso de agrotóxicos, de produtos de controle ambiental e afins;



    II - elaborar e manter as monografias referentes aos ingredientes ativos e dar-lhes publicidade;



    III - estabelecer exigências para a elaboração dos dossiês de toxicologia ocupacional e dietética;



    IV - analisar e homologar a avaliação de risco toxicológico apresentada pelo requerente dos agrotóxicos, dos produtos de controle ambiental, dos produtos técnicos e afins, facultada a solicitação de complementação de informações;



    V - priorizar as análises dos pleitos de registros de agrotóxicos e de produtos de controle ambiental conforme estabelecido pelo órgão registrante.



    Art. 7º Compete ao órgão federal responsável pelo setor do meio ambiente:



    I - apoiar tecnicamente os órgãos competentes no processo de investigação de acidentes de natureza ambiental verificados nas atividades com uso de agrotóxicos, de produtos de controle ambiental e afins;



    II - estabelecer exigências para a elaboração dos dossiês de ecotoxicologia;



    III - analisar e homologar a análise de risco ambiental apresentada pelo requerente dos agrotóxicos, dos produtos de controle ambiental e afins, facultada a solicitação de complementação de informações;



    IV - priorizar as análises dos pleitos de registros de agrotóxicos e de produtos de controle ambiental conforme estabelecido pelo órgão registrante;



    V - analisar propostas de edição e de alteração de atos normativos sobre as matérias tratadas nesta Lei e promover ajustes e adequações considerados cabíveis quanto aos produtos de controle ambiental;



    VI - autorizar e emitir o documento eletrônico de RET para a realização de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos de controle ambiental, de novos produtos técnicos e afins e estabelecer as medidas de segurança que deverão ser adotadas, bem como auditar os registros já expedidos;



    VII - conceder os registros e as autorizações de produtos de controle ambiental para os fins previstos no caput do art. 1º desta Lei;



    VIII - dar publicidade no seu sítio eletrônico aos pleitos de registro de produtos de controle ambiental em até 30 (trinta) dias após a submissão pelo registrante, bem como à conclusão das avaliações;



    IX - definir e estabelecer prioridades de análise dos pleitos de registro dos produtos de controle ambiental;



    X - priorizar as análises dos pleitos de registro dos agrotóxicos conforme estabelecido pelo órgão registrante. 



    (...)



    Art. 16. Instituições representativas de agricultores ou de profissionais legalmente habilitados e conselhos de categorias profissionais legalmente habilitadas, entidades de pesquisa ou de extensão ou os titulares de registro poderão pedir ao órgão federal registrante a autorização da extensão de uso de agrotóxicos ou afins já registrados para controle de alvos biológicos em culturas com suporte fitossanitário insuficiente (CSFI) e deverão instruir o processo com os estudos para a análise do órgão registrante, caso necessário.



    § 1º O órgão federal responsável pelo setor da agricultura consultará as empresas detentoras de registro do produto solicitado e emitirá parecer conclusivo acerca do deferimento ou não da autorização da extensão de uso para as CSFI no prazo de 30 (trinta) dias, com publicação do resultado no Diário Oficial da União ou em seu sítio eletrônico.



    § 2º O órgão federal registrante indicará alternativa para a cultura e o alvo biológico, no caso de o pleito ser indeferido.



    § 3º A autorização prevista no caput deste artigo concede ao agricultor o direito do uso do ingrediente ativo, desde que recomendado por profissional legalmente habilitado e de acordo com as regras estabelecidas pelo órgão federal responsável pelo setor da agricultura.



    § 4º O órgão federal responsável pelo setor da agricultura deverá disponibilizar as recomendações e a extensão de uso do agrotóxico autorizadas em seu sítio eletrônico.



    § 5º Será realizado monitoramento de resíduo pelos órgãos federais competentes nas CSFI que tenham o uso de agrotóxico ou afins autorizado na forma do caput deste artigo.



    (...)



    Art. 17. Os agrotóxicos, os produtos de controle ambiental e afins destinados exclusivamente à exportação serão dispensados de registro no órgão registrante, que será substituído por comunicado de produção para a exportação.



    (...)



    Art. 27. Serão avaliadas tecnicamente pelo órgão registrante as seguintes alterações de registro:



    (...)



    Art. 28. O órgão federal responsável pelo setor da agricultura é o coordenador do processo de reanálise dos agrotóxicos e poderá solicitar informações aos órgãos da saúde e do meio ambiente para complementar sua análise.   (Promulgação partes vetadas)



    Parágrafo único. O órgão federal responsável pelo setor do meio ambiente é o coordenador do processo de reanálise dos produtos de controle ambiental e poderá solicitar informações ao órgão da saúde para complementar sua análise.   (Promulgação partes vetadas)



    Art. 29. As reanálises dos agrotóxicos e afins deverão ser realizadas e concluídas no prazo de até 1 (um) ano, prorrogável por 6 (seis) meses mediante justificativa técnica, sem prejuízo da análise de pleitos e de alterações de registro em tramitação, bem como da manutenção da comercialização, da produção, da importação e do uso do produto à base do ingrediente ativo em reanálise.



    § 1º O órgão federal responsável pelo setor da agricultura deverá desenvolver um plano fitossanitário de substituição do produto, com vistas ao controle de alvos biológicos que porventura possam ficar sem alternativas para manejo integrado de pragas.



    § 2º Os pedidos de registro de produtos à base do ingrediente ativo em reanálise poderão ser deferidos pelo órgão federal responsável pelo setor da agricultura enquanto não concluir sua reanálise.   (Promulgação partes vetadas)



    Art. 30. As reanálises dos produtos de controle ambiental e afins deverão ser realizadas e concluídas no prazo de até 1 (um) ano, prorrogável por 6 (seis) meses mediante justificativa técnica, sem prejuízo da análise de pleitos e de alterações de registro em tramitação, bem como da manutenção da comercialização, da produção, da importação, da exportação e do uso do produto à base do ingrediente ativo em reanálise.



    (...)



    § 2º Os pedidos de registro de produtos à base do ingrediente ativo em reanálise poderão ser concedidos pelo órgão federal responsável pelo setor do meio ambiente enquanto não concluir sua reanálise.   (Promulgação partes vetadas)



    (...)



    Art. 39. Os agrotóxicos, os produtos de controle ambiental e afins serão comercializados diretamente aos usuários mediante a apresentação de receita agronômica própria emitida por profissional legalmente habilitado, salvo casos excepcionais que forem previstos na regulamentação desta Lei.



    § 1º O profissional habilitado poderá prescrever receita agronômica antes da ocorrência da praga, de forma preventiva, com vistas ao controle de alvos biológicos que necessitam de aplicação de agrotóxicos, de produtos de controle ambiental e afins.



    § 2º O profissional habilitado poderá recomendar mistura em tanque, quando necessário.



    (...)



    Art. 49. Sem prejuízo da aplicação das penas previstas nesta Lei, os responsáveis pelos danos ao meio ambiente e a terceiros responderão, solidariamente, por sua indenização ou reparação integral.



    (...)



    Art. 50. As responsabilidades pelos danos causados à saúde das pessoas e ao meio ambiente por ocasião da produção, da comercialização, da utilização e do transporte de agrotóxicos, de produtos de controle ambiental e afins, bem como por ocasião da destinação de embalagens vazias, cabem:



    I - ao profissional, quando for comprovada receita errada ou constatada imperícia, imprudência ou negligência;



    II - ao usuário ou ao prestador de serviços, quando tiver procedido em desacordo com o receituário agronômico ou as recomendações do fabricante e dos órgãos registrantes e sanitário-ambientais;



    III - ao comerciante, quando tiver efetuado venda sem o receituário agronômico ou em desacordo com ele, se o receituário for exigido;



    IV - ao registrante, quando tiver omitido informações ou fornecido informações incorretas;



    V - ao agricultor, quando tiver produzido produtos agrícolas em desacordo com as recomendações do fabricante ou em desacordo com o receituário agronômico, ou quando não tiver dado destinação às embalagens vazias em conformidade com a legislação pertinente;



    VI - ao empregador, quando não tiver fornecido os equipamentos adequados à proteção da saúde dos trabalhadores na produção, na distribuição e na aplicação dos produtos e quando não tiver feito a manutenção dos equipamentos.



    (...)



    Art. 65. Revogam-se:



    I - as Leis nºs 7.802, de 11 de julho de 1989, e 9.974, de 6 de junho de 2000;”



    3. Os requerentes pontuam que as disposições questionadas “violam frontalmente princípios constitucionais da moralidade, publicidade, legalidade e eficiência norteadores da administração pública (artigo 37, CF), o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações (artigo 225, CF), direitos das crianças e adolescentes (artigo 227, CF), direitos dos povos indígenas (artigo 231, CF), o direito à vida digna (artigo 5º, CF) e à saúde (artigos 6º e 196, CF), a defesa do consumidor (art. 5º, CF), a ordem econômica que deve observar a defesa do meio ambiente e do consumidor (artigo 170, V e VI, CF), e outras normas constitucionais igualmente relevantes, pelas razões delineadas nos tópicos subsequentes” (e-doc. 1, p. 2).



    4. Em síntese, defendem a inconstitucionalidade das disposições impugnadas considerando que a Lei nº 14.785/2023: i) flexibilizaria substantivamente os critérios normativos para o registro de agrotóxicos (art. 2º, inciso VI, alíneas “a”, “b” e “c”; art. 3º, §10; art. 4º, §§ 2º, 3º e 4º; art. 17); ii) conteria vícios procedimentais que eliminaram o modelo tripartite para avaliação e gestão dos registros dos agrotóxicos (art. 4º, §§ 2º e 5º, incisos VI, VII e X; art. 16, §§ 1º a 5º); iii) traria inconstitucionalidades na regulação do processo de reavaliação dos registros de agrotóxicos (art. 3º, §10; art. 4º, §5º, incisos V e X; art. 27, incisos I, II e III; artigos 28 e 29); e iv) fragilizaria a fiscalização incidente sobre a produção e comércio dos agrotóxicos (art. 1º, §2º; artigos 39, 49, 50 e 65, inciso I).



    5. Requerem, assim, a concessão de cautelar para suspender imediatamente os artigos 1º, caput e §§ 1º; 2º ,caput e inciso VI, alíneas “a; b; c”; 3º, § 10; 4º, caput e §§ 2º, 3º, 4º; 5º; 6º; 7º; 16º, caput e § 1º à § 5º; 17; 27; 28; 29; 30, §2º; 39; 49; 50, caput e incisos de I a VI; e 65, inciso I, todos da Lei nº 14.785/2023, e, ao final, pugnam pela procedência dos pedidos para declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos descritos. 



    6. Contextualizado o andamento do feito até o presente momento, e em observância aos ditames estabelecidos pela Lei nº 9.868, de 1999, para o adequado processamento das ações de controle abstrato de constitucionalidade, adoto o rito estabelecido pelo art. 12 do referido diploma normativo.



    7. Ademais, analisando os documentos que instruem a petição inicial, verifico que, diferentemente dos demais requerentes (e-doc. 2, 3 e 76), a Confederação Nacional dos Trabalhadores Assalariados Rurais (CONTAR) juntou aos autos instrumento de procuração sem a devida indicação, ainda que mínima, do ato normativo impugnado (e-doc. 5).



     



    8. Nesse sentido, tendo em vista a necessidade de observância da condição de procedibilidade exigida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (v. ADI 2187, Rel. Min. Octávio Gallotti, DJU 27/06/2000), defiro prazo de 10 (dez) dias para que a CONTAR regularize a representação processual, juntando aos autos instrumento de procuração com poderes específicos do advogado subscritor, apontando o ato normativo impugnado.



    9. Sem prejuízo da determinação anterior, solicitem-se informações a serem prestadas pela Presidência da República e pela Presidência de ambas as Casas Legislativas do Congresso Nacional, no prazo de 10 (dez) dias.



    10. Após, dê-se vista ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, para que cada qual se manifeste sucessivamente no prazo de 5 (cinco) dias.



    Publique-se.



    Intimem-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator